Tribunal: STF
Processo: RE 441537
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO
STF.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou
entendimento segundo o qual é aplicável a majoração de alíquota
prevista no decreto n. 1.427/95, se o fato gerador do imposto ---
entrada da mercadoria no território nacional --- for posterior à
vigência do diploma legal. Precedentes.
Agravo regimental a que se
nega provimento.